Tribunal: STF
Processo: RE 1498445
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL PARA ATUAR NA QUALIDADE DE CUSTOS VULNERABILIS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 127 E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERAÇÃO DOS ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.029, § 3º, DO CPC. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA JURÍDICO E SOCIAL. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.